Tribunal: TCU
Processo: 012.926/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor do Município de Rio Verde/GO e do Sr. Paulo Faria do Vale (ex-Secretário Municipal de Saúde), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde  MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em desfavor do Município de Rio Verde/GO e do Sr. Paulo Faria do Vale (ex-Secretário Municipal de Saúde), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde - MS, tendo em vista o não cumprimento do Termo de Ajuste Sanitário no 89 firmado com o Ministério da Saúde para solucionar impropriedades constatadas por auditoria do Denasus, conforme Relatório de Auditoria no 8.413. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Paulo Faria do Vale, dando-lhe quitação; 9.2. nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e do art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, rejeitar as alegações de defesa do Município de Rio Verde/GO e fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o aludido ente federado comprove, perante este Tribunal, o recolhimento ao Fundo Nacional de Saúde das importâncias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 23/7/2008 5.400,00 30/9/2008 10.800,00 15/10/2008 10.800,00 28/11/208 12.000,00 24/12/2008 12.000,00 31/12/2008 12.000,00 3/3/2009 12.800,00 31/3/2009 12.800,00 9/4/2009 12.800,00 11/5/2009 13.600,00 10/6/2009 13.600,00 10/7/2009 13.600,00 13/8/2009 13.600,00 14/9/2009 13.600,00 9.3. cientificar o Município de Rio Verde/GO que, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará as respectivas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, mas que a falta de liquidação tempestiva da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora; e 9.4. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida constante do subitem 9.2 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao Município de Rio Verde/GO que a falta de pagamento de qualquer parcela implicará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais.